Tribunal: STJ
Processo: 0000746-65.2017.8.17.2670
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755563 - PE (2024/0361337-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PROESC-PROJETOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALOMÃO DINIZ MAIA BARRETO - PE020878
MARINA FERNANDES DINIZ MAIA - PE020808
AGRAVADO
: JAILSON ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSÉ WALTER MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIULA CRISTIANE GOIANA FREIRE - PE042304
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP. ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50990093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c7c0642e-3d94-4067-9190-2009ae07064f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755563 - PE (2024/0361337-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PROESC-PROJETOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALOMÃO DINIZ MAIA BARRETO - PE020878
MARINA FERNANDES DINIZ MAIA - PE020808
AGRAVADO
: JAILSON ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSÉ WALTER MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIULA CRISTIANE GOIANA FREIRE - PE042304
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP. ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por PROESC-PROJETOS
ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA contra decisão singular de lavra do Ministro
Presidente do STJ, na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido pela
ausência de impugnação à aplicação da Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, alega-se, em síntese, que houve
contradição e omissão (fls. 386-389) e contradição e erro material (fls. 389-390).
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que o agravo em recurso especial não foi conhecido pela
ausência de impugnação à aplicação da Súmula 7/STJ.
Em seu agravo interno, todavia, a parte recorrente tece razões
extremamente confusas, alegando contradição e omissão (fls. 386-389), bem como,
em outro ponto, contradição e erro material (fls. 389-390).
Observa-se, com clareza, o absoluto desrespeito à dialeticidade, uma vez
que a parte nada discorreu a respeito da aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Esta, aliás,
Documento eletrônico VDA50602155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:53
Código de Controle do Documento: a7ad8e06-e4ac-474b-9165-cd02a9fa34ab

aparece mencionada no agravo em recurso especial apenas duas vezes, como se vê a
seguir:

d. O presente Recurso Especial, é ingressado pela violação ao art. 1.022, I e por
consequência o art. 927, II, §1o, §4o c/c o art. 489, §1o, inc. IV c/c o art. 1.022, inc. I
e II e parágrafo único, inc. II c/c o art. 494 do CPC, Súmula 211 do STJ e 284 do
STF e dissenso jurisprudencial da Corte do STJ, além da violação art. 5°, LV da
Carta Política e ao art. 1.228 do CCB, que assegura aos litigantes o direito ao
contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, bem como pela falta da
prestação jurisdicional, portanto, no presente REsp não se configura violação à
Súmula 07 desta Colenda Corte e nem a Súmula 400 do STF, visto que não se
trata de reexame de prova, mas sim de restauração ao devido processo legal e
violação às normas específicas da Carta Política e do Código Processo Civil
Brasileiro, demonstrando a suscitação federal para análise ao mérito do presente
Recurso Especial. (fl. 377)
[...] n. O ministro relator Humberto Martins afirmou, ainda, que a hipótese em
comento não trataria de “matéria puramente de fato”, mas, de “qualificação jurídica
dos fatos, que não se confunde com matéria de fato”. Dessa forma, a errônea
interpretação ou capitulação dos fatos penetraria na órbita da qualificação jurídica
destes, afastando -se o óbice contido na Súmula 7 do STJ. É o caso desta matéria
ilustre Ministro, onde se difere a questão jurídica dos fatos, mas não reexame de
prova. (fl. 383)

A primeira menção é totalmente genérica. A segunda, por sua vez, também
não guarda relação alguma com a decisão de fls. 371-372, tanto que faz menção ao
Ministro Humberto Martins, e não ao Presidente desta Corte.
No ponto, cumpre lembrar a redação do CPC a respeito do agravo interno:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
os fundamentos da decisão recorrida;
impugnado especificamente
[...] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. (grifo próprio)
fundamentos da decisão agravada

O agravo interno não consiste em mecanismo que destranca
automaticamente o recurso analisado monocraticamente. Pelo contrário, exige-se a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, isto é, da deliberação
monocrática. Trata-se de decorrência lógica da sistemática processual, pois, se a
legislação autoriza o julgamento singular com força de decisão definitiva, o agravo
interno necessariamente terá de demonstrar o suposto equívoco deste.
No caso, todavia, nota-se que o agravante se limitou a alegar que a decisão
agravada incorreu em vícios de omissão e contradição, motivo pelo qual o agravo não
deve ser conhecido. Confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO
Documento eletrônico VDA50602155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:53
Código de Controle do Documento: a7ad8e06-e4ac-474b-9165-cd02a9fa34ab

RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com base nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno é admissível
quando a parte agravante não impugna, de forma específica e fundamentada,
todos os fundamentos utilizados na decisão que inadmitiu o recurso especial. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a decisão que inadmite
recurso especial possui dispositivo único, exigindo do agravante a impugnação
específica de todos os seus fundamentos, sob pena de não conhecimento do
agravo.
4. A parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a reiterar argumentos
genéricos e não enfrentou, de forma pormenorizada, os fundamentos da decisão
agravada, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade e atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
5. O art. 932, III e IV, do CPC, confere ao relator a prerrogativa de,
monocraticamente, negar provimento a recurso inadmissível ou contrário à
jurisprudência consolidada da Corte, conforme reiteradamente afirmado em
precedentes do STJ.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial, não sendo suprida por alegações genéricas relativas ao mérito
da controvérsia, conforme reiterado em julgados recentes desta Corte. V.
DISPOSITIVO
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.780.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifo próprio)
12/8/2025
15/8/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO DO
ART. 259, § 2o, DO RISTJ. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo de instrumento manejado contra decisão da origem que inadmitiu recurso
especial. O agravante, em sua petição, limitou-se a requerer o julgamento do
recurso pelo colegiado, sem apresentar nenhuma fundamentação ou impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada. A petição de interposição do
recurso de agravo está desacompanhada de razões recursais, limitando-se o
II. QUESTÃO EM
agravante a pedir o julgamento colegiado do recurso.
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo
regimental interposto sem a apresentação de razões recursais e sem impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art.
1.021, § 1o, do CPC e pela Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode conhecer do agravo regimental quando desacompanhado de
razões recursais, pois inexiste impugnação específica aos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA50602155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:53
Código de Controle do Documento: a7ad8e06-e4ac-474b-9165-cd02a9fa34ab

agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC, pelo art. 259, § 2o do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. O simples pedido de julgamento colegiado do recurso, desacompanhado de
razões recursais que impugnem, de forma dialética, os termos da decisão
agravada, não supre a exigência legal de impugnação específica e traduz violação
ao art. 259, § 2o do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que impõe
a obrigatoriedade de impugnação específica na petição de agravo interno.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de razões
recursais impede o conhecimento do agravo regimental, por ausência de
dialeticidade e violação à Súmula 182/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Teses de julgamento: (i) o agravo regimental deve conter impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento; (ii) a
ausência de razões recursais no agravo regimental atrai a incidência da Súmula
182 do STJ e inviabiliza o exame do mérito recursal; (iii) o simples requerimento de
julgamento colegiado, desacompanhado de razões que impugnem a decisão
agravada, é insuficiente para viabilizar o conhecimento do agravo regimental.
(AgRg no AREsp n. 2.840.342/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN
12/8/2025
de
.) (grifo próprio)
18/8/2025

Portanto, o agravo interno interposto padece de erro grave, não sendo viável
ingressar no mérito da discussão.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50602155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:53
Código de Controle do Documento: a7ad8e06-e4ac-474b-9165-cd02a9fa34ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.755.563 / PE
Número Registro: 2024/0361337-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007466520178172670 7466520178172670
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROESC-PROJETOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO SALOMÃO DINIZ MAIA BARRETO - PE020878
MARINA FERNANDES DINIZ MAIA - PE020808
AGRAVADO
: JAILSON ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSÉ WALTER MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIULA CRISTIANE GOIANA FREIRE - PE042304
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROESC-PROJETOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO SALOMÃO DINIZ MAIA BARRETO - PE020878
MARINA FERNANDES DINIZ MAIA - PE020808
AGRAVADO
: JAILSON ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSÉ WALTER MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIULA CRISTIANE GOIANA FREIRE - PE042304
TERMO
Documento eletrônico VDA50971502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 4b8c4001-0355-4c9b-980f-cf4f9e3e8a4b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 4b8c4001-0355-4c9b-980f-cf4f9e3e8a4b